Tribunal: TJES
Processo: 5034184-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034184-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO LEITAO GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034184-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SAULO LEITAO GONCALVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público do Município de Vila Velha (cargo de Professor PB) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais.

O recorrente alega que, entre os anos de 2021 e 2023, recebeu valores inferiores ao piso nacional do magistério.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor pago pelo ente municipal ao servidor, proporcional à carga horária de 25 horas, observou os parâmetros do piso salarial nacional estabelecidos para a categoria nos anos indicados.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra que, nos anos de 2021 e 2022, o vencimento efetivo percebido pelo autor foi superior ao piso nacional proporcional à sua jornada, sem considerar gratificações.

Ausência de prova documental quanto ao ano de 2023, ônus que competia ao autor.

Verificação de inovação recursal quanto a teses não deduzidas na petição inicial, o que impede o conhecimento de novos fundamentos em sede de recurso sob pena de supressão de instância.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art.

46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não há direito ao recebimento de diferenças salariais quando comprovado que o vencimento básico percebido pelo servidor público do magistério é superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; Lei 9.099/1995, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
SAULO LEITAO GONCALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15843920), o recorrente defende que está recebendo valor inferior ao piso nacional, sendo cabível a indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15843923).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente, rejeitando a impugnação apresentada pela recorrida, considerando que não apresenta outros elementos
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor é concursado da PMVV, no cargo de Professor PB – Educação Física desde 2012. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 15843913, posso observar que:

Em 2021, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), sendo que o autor recebeu o mínimo de R$ 2.549,03 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e três centavos). Em 2022, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que o autor recebeu o mínimo de R$ 2.704,27 (dois mil, setecentos e quatro reais e vinte e três centavos), todos apurados a partir do vencimento efetivo, sem a acumulação de qualquer encargo ou gratificação. A ficha financeira referente ao ano de 2023 não foi anexada aos autos para verificação.

O autor não comprovou, efetivamente, estar recebendo valores inferiores ao piso salarial, inclusive, sua alegação destoa da prova documental constante nos autos, o que leva à improcedência do pedido inicial. No mais, conforme alega o ente municipal, a tese deduzida no RI configura típico caso de inovação recursal,
ofendendo o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)